Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-41.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Apelação Cível. Possessória.

Reintegração de posse – Preliminares afastadas – Bem público – O bem público não se sujeita ao abandono, tampouco pode ser objeto de usucapião, sendo impossível a desafetação por mera vontade do particular – A ocupação de bem público por particular, por tolerância do Poder Público, é mera detenção, não gerando nenhum direito, inclusive no que toca a acessões e

Ementa:
Apelação Cível. Possessória.

Reintegração de posse – Preliminares afastadas – Bem público – O bem público não se sujeita ao abandono, tampouco pode ser objeto de usucapião, sendo impossível a desafetação por mera vontade do particular – A ocupação de bem público por particular, por tolerância do Poder Público, é mera detenção, não gerando nenhum direito, inclusive no que toca a acessões e benfeitorias.

Direito à moradia – Remanejamento para conjuntos habitacionais ou pagamento de auxílio moradia – Artigo 6o da Constituição Federal – Norma programática – Direito que para ser efetivado depende de lei integrativa que defina critérios específicos não instituídos pela Lei Maior – A regra do direito à moradia (artigo 6o, da CF) não possui aplicação imediata, automática, constitui, em verdade, direito fundamental para o Poder Público não ficar alheio às necessidades sociais – Concessão do benefício nos casos especificados na Lei Municipal no 8.451/2008 (artigo 7o, §3o), conforme as prioridades estabelecidas em política pública – Requeridas que não se enquadram nos requisitos estabelecidos – Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos Poderes.

Rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento ao recurso interposto.